Tribunal: CARF
Processo: 35331.000039/2005-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35331.000039/2005-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.156 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE, GESTAO
EMPRESARIAL E LOGISTICA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/06/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. PAGAMENTO PARCIAL.
DECADÊNCIA ART. 150, §4a DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se
ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Hipótese em que, para contribuições previdenciárias, deve-se admitir como
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe deu provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35331.000039/2005-82
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 35331.000039/2005-82

Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de lançamento (AI n.o 35.796.906-5) lavrado contra o sujeito passivo
acima para exigência da contribuição previdenciárias devidas a outras entidades, especificamente
ao Salário Educação. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 167/169, os fatos geradores que
deram ensejo ao presente lançamento foram:
3. LEVANTAMENTO DO DEBITO
3.1. O valor devido pelo contribuinte e apurado neste documento foi agrupado em
diferentes "papéis de trabalho", os quais encontram-se descritos no item 3.2 abaixo.
3.1.1. Foram devidamente considerados e deduzidos dos totais de contribuições os
recolhimentos efetuados pelo contribuinte e os valores constantes da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito — NFLD n. 34.000.061-9. Todos esses documentos podem
ser visualizados no "Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados —
RADA", anexo notificação. Da mesma forma, os valores correspondentes à retenção
disciplinada no Art. 31 da Lei 8.212/91 e destacados nas notas fiscais emitidas pelo
contribuinte foram lançados como crédito do mesmo. Estes valores correspondem aos
lançamentos "RMP", que podem ser visualizados no Relatório de Lançamentos - RL).
3.2. E o seguinte o "papel de trabalho" constante desta NFLD:
3.2.1. SED: Consiste de valores discriminados em folha pagos a segurados e incluídos
em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP. As
contribuições decorrentes deste "papel de trabalho" comportam exclusivamente a
destinada a outras entidades referente ao Salário Educação.
Após o trâmite processual, a 3a Turma Especial deu provimento parcial ao recurso
voluntário para declarar a decadência dos fatos geradores anteriores a 23/12/1999, pela aplicação
do art. 150, §4o do CTN. O acórdão no 2803-001.560 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/06/2004
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. DECADÊNCIA PARCIAL.
1. Tendo em vista o recolhimento de parte do devido e considerando que o contribuinte
foi notificado em 23 de dezembro de 2004, não resta qualquer dúvida de que parcela
substancial do lançamento foi atingida pela decadência, consoante dispõe o § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional – CTN. Portanto, estão decadentes os lançamentos
com data anterior a 23/12/1999.
2. O inconformismo do contribuinte de que “a multiplicidade dos autos de infração
lavrados contra a Recorrente foi tão grande e sem qualquer razão ...”, consiste em
argumento totalmente infundado, tendo em vista que na constituição do crédito, a
autoridade administrativa respaldou seu trabalho de acordo com a previsão contida no
art. 142 do CTN.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 35331.000039/2005-82

Recurso Voluntário Provido em Parte
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência
visando rediscutir o critério para fixação da decadência. Citando como paradigmas os acórdãos
205-01.579 e 2302-01.871, defende a União a aplicação do art. 173, I do CTN por ausência de
pagamento em relação às cobranças objeto do lançamento.
Intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual dele conheço.
Conforme exposto a Recorrente devolve para este Colegiado a discussão acerca da
caracterização da decadência parcial do lançamento. Defende a aplicação ao caso do art. 173, I
do CTN pois inexistiu recolhimento antecipado sobre o tributo lançado, não importando
pagamentos afetos a outros fatos que não são objeto de cobrança.
No que tange ao reconhecimento da decadência, lembramos que o lançamento
refere-se a cobrança de contribuição para o salário-educação. No entendimento do acórdão
recorrido, havendo a comprovação da ocorrência de pagamento parcial seria aplicável ao caso o
art. 150,§4o do CTN. Consta do acórdão:
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 165 a 167), o levantamento do débito diz respeito
exclusivamente a contribuições referentes ao Salário Educação. Diz ainda o relatório
que foram devidamente considerados e deduzidos dos totais de contribuições os
recolhimentos efetuados pelo contribuinte e os valores constantes da NFLD no
34.000.061-9.
Tendo em vista o recolhimento de parte do devido e considerando que o contribuinte foi
notificado em 23 de dezembro de 2004, não resta qualquer dúvida de que parcela
substancial do lançamento foi atingida pela decadência, consoante dispõe o § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional – CTN. Portanto, estão decadentes os lançamentos
com data anterior a 23/12/1999.
Assim, e diante da ausência de embargos de declaração ou recurso contra esta
parte, partimos da premissa de que no presente caso inexiste controvérsia acerca da ocorrência
do pagamento parcial. A discussão se limita ao entendimento de que a exigência de pagamento
se refere ao tributo cobrado.
Após exaustivo debate, a jurisprudência se posicionou no sentido de para aqueles
tributos classificados no modalidade de lançamento por homologação o prazo decadencial
aplicável é o do art. 150, §4o do CTN, salvo nas hipóteses em que o contribuinte tenha agido com
dolo, fraude ou simulação, ou se restar comprovado que não ocorreu a antecipação de
pagamento.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 35331.000039/2005-82

O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, nas palavras do Ministro Luiz Fux: "Assim é que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".
Referido julgado recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 35331.000039/2005-82

A doutrina se manifestava neste mesmo sentido, valendo citar o posicionamento
da Doutora Christiane Mendonça, no artigo intitulado "Decadência e Prescrição em Matéria
Tributária", publicado livro Curso de Especialização em Direito Tributário: estudos analíticos em
homenagem a Paulo de Barros Carvalho, editora Forense:
Nos lançamentos por homologação - o prazo de cinco anos é contado da data da
ocorrência do fato gerador, art. 150, §4o. Ocorre que quando o contribuinte não cumpre
o seu dever de produzir a norma individual e concreta e de pagar tributo, compete à
autoridade administrativa, segundo art. 149, IV do CTN efetuar o lançamento de ofício.
Dessa forma, consideramos apressada a afirmação genérica que sempre que for
lançamento por homologação o prazo será contado a partir da ocorrência do fato
gerador, pois não é sempre, dependerá se houve ou não pagamento antecipado. Caso
não haja o pagamento antecipado, não há o que se homologar e, portanto, caberá ao
Fisco promover o lançamento de ofício, submetendo-se ao prazo do art. 173, I do CTN.
Nesse sentido, explica Sacha Colmon Navarro Coelho: "A solução do dia primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado aplica-se
ainda aos impostos sujeitos a homologação do pagamento na hipótese de não ter
ocorrido pagamento antecipado... Se tal não houve, não há o que se homologar."
Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido de
que na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue a regra
do art. 173, I do CTN, contando-se os cinco a anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
Destaca-se que tendo o REsp no 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do
Recurso Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2o do seu Regimento Interno,
reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar como termo
inicial da decadência a data da ocorrência do fato gerador se faz necessário verificar acerca da
ocorrência de antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual seria a
abrangência do termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi
construída por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamentos cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre pagamentos de
salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é compatível com o caso em questão.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do período
autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto do lançamento,
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.156 - CSRF/2a Turma
Processo no 35331.000039/2005-82

ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de
incidência tenham sido questionadas pela fiscalização.
Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses de incidência que
possuem identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou
seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente.
Ora, conforme entendimento já consolidado no acórdão recorrido – e citado acima
- o Contribuinte teria efetuado pagamentos no mesmo período apurado e em razão do mesmo
fato gerador discutido no lançamento. Assim, estando caracterizado pagamento, correta a
aplicação do art. 150, §4o do CTN devendo ser mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto conheço e nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital